Tribunal: CARF
Processo: 18470.721089/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721089/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.957 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
JULIANA NASCIMENTO BERLIM AMORIM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS
JURÍDICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos pagos ao contribuinte e seus dependentes, por
pessoas físicas ou jurídicas, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem as
alegações de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se parcialmente o lançamento quando o conjunto probatório carreado
aos autos se presta a demonstrar a inocorrência parcial de omissão de
rendimentos, em conformidade com a legislação de regência.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos
fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar o lançamento sobre os rendimentos
comprovadamente devolvidos aos cofres públicos, no valor de R$ 2.802,66.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721089/2011-31
Fl. 44
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.957 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721089/2011-31

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 27/29):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 05 a 09), referente ao exercício 2009, ano-
calendário 2008. Após a revisão da Declaração foram apurados os seguintes valores:
Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício)
180,51
Multa de Ofício (passível de redução)
135,38
Juros de Mora (calculado até 30/11/2010)
26,01
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros e Mora (calculado até 30/11/2010)
0,00
Total do Crédito Tributário
341,90
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas – omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, relativos ao exercício 2009, ano-calendário 2008. Fonte
Pagadora: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (CNPJ 42.498.634/0001-66).
Valor: R$ 4.685,66.
A contribuinte foi cientificada da presente notificação em 01/02/2011 (fls. 26) e, em
17/02/2011, apresentou impugnação de fls. 02, acompanhada de documentos, alegando
que recebeu rendimentos indevidamente como professora da SEE/RJ, os quais
devolveu a Secretaria, conforme cópia anexa de DARJ.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
Cientificada da decisão em 11/06/2014 (fls. 31/32), a contribuinte, em
11/07/2014, interpôs recurso voluntário (fls. 35), trazendo aos autos os documentos relativos à
sua exoneração a pedido do cargo público exercido no ano-calendário de 2008, certificando a
regularidade do preenchimento da guia DARJ expedida sob orientação e dados fornecidos pela
própria fonte pagadora, que lhe atestou os rendimentos a serem devolvidos, tanto que não fez
exigências quanto a valores adicionais.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 36/40.
É o relatório.
Fl. 45
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.957 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721089/2011-31

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no
valor de R$ 4.685,66, em face do procedimento de revisão da DAA/2009, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do afastamento da
omissão apurada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui a peça recursal, dentre outros e em
especial, com o ato de exoneração de 04/08/2008, expedido pela Subsecretaria de Gestão de
Recursos Humanos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Governo do Estado do
Rio de Janeiro – SUGAP/SUBRE/SEPLAG, publicado no D.O. de 08/08/2008 (fls. 38).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise do documento trazido à colação pela
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos, em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 28/29):
Constata-se dos autos que a Autoridade Lançadora, com base nas informações
prestadas em DIRF pela fonte pagadora, constatou omissão de rendimentos
tributáveis recebidos da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (CNPJ
42.498.634/0001-66), no valor de R$ 4.685,66.
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.957 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721089/2011-31

A contribuinte alega, em sua defesa que recebeu indevidamente os valores da fonte
pagadora, mas que já providenciou, por meio de DARJ, a devolução dos
rendimentos.
No entanto, anexa aos autos DARJ (fls. 11), no valor de R$ 2.802,66, inferior ao valor
constante em DIRF entregue em seu nome pela fonte pagadora em questão,
referente ao ano calendário de 2008.
No citado documento, consta, nas informações complementares, tratar-se de
restituição de salário pago a professora após pedido formal de exoneração da
mesma, mas não consta CNPJ da fonte pagadora. Aos autos, não foram anexados
os documentos relativos a sua exoneração ou declaração da fonte pagadora sobre a
alegada devolução dos valores constantes em DIRF para seu nome.
É de se concluir do exposto, que a contribuinte não comprovou nos autos o alegado em
sua defesa.
Pois bem. Após análise detida dos autos, entendo que a insurgência recursal
merece parcialmente prosperar.
Centra-se a insurgência recursal no pedido de afastamento da tributação sobre os
rendimentos considerados omitidos, recebidos no ano-calendário de 2008, os quais, além de
pagos indevidamente, já retornaram aos cofres públicos, inclusive por orientação da própria
fonte pagadora Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Governo do Estado do Rio de
Janeiro - SEPLAG, em face de sua exoneração a pedido do cargo de professora docente da
Secretaria de Estado da Educação, ocorrida em 14/02/2008 (com o ato publicado no D.O. de
08/08/2008), oportunidade me que lhe fora emitida a guia DARJ para recolhimento dos valores
pagos equivocadamente a maior, no valor de R$ 2.802,66 (fls. 11 e 38/39).
Destarte, diante da verossimilhança das alegações recursais; aliado ao conjunto
probatório produzido; e considerando que a Recorrente promoveu a devolução dos rendimentos
recebidos indevidamente a maior, cujo erro restou certificado e atestado pela própria fonte
pagadora ao lhe promover crédito indevido, no valor de R$ 2.802,66 (fls. 11 e 39) – não se
enquadrando, ao meu sentir, tais rendimentos, no conceito de renda ou proventos previstos no
art. 43 do CTN, por não representar produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos,
mas sim de mero e reconhecido equívoco cometido pela fonte pagadora/FUNSAUDE – resta
comprovado que os aludidos rendimentos parciais tidos por omitidos e recebidos indevidamente,
de fato, não pertenciam a Recorrente, razão pela qual torno insubsistente o lançamento e o
crédito tributário no particular.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
para afastar o lançamento sobre os rendimentos comprovadamente devolvidos aos cofres
públicos, no valor de R$ 2.802,66, e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do
imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.957 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18470.721089/2011-31

Fl. 48
DF CARF MF
Original